Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706287-09.2023.8.07.0018 RECORRENTE: WESLEY BENICIO MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. PRETENSÃO DE OBSTAR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AGEFIZ. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Construção irregular em área pública ocupada à margem do direito legitima o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, na esteira do que dispõem os artigos 13, incisos I, alínea “b”, e X, 22, 50, 52, 116, 117 e 120 da Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). II. Promovida edificação irregular em área pública ocupada sem nenhum respaldo legal, a demolição é autorizada pelos artigos 121, 122, 123, § 3o, inciso I, 124, inciso V, e 133, § 1o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. III. Não se pode impedir o exercício do poder de polícia de que está legitimamente investida a Administração Pública. IV. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 23, 48, 121, 122, 123, § 3o, inciso I, 124, inciso V, e 133, § 1 o, todos da Lei Distrital no 6.138/2018, e 53 do Decreto no 39.272/2018, porque, em seu entendimento, não deveria ter sido afastada a dispensa de licenciamento para obras em atividades rurais, acrescentando que houve exigência excessiva de comprovação dos limites da propriedade para o cercamento. Acrescenta não ter sido comprovada ilegalidade no caso em exame para aplicação das sanções demolitórias. Pede a inversão dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 23, 48, 121, 122, 123, § 3o, inciso I, 124, inciso V, e 133, § 1 o, todos da Lei Distrital no 6.138/2018 e 53 do Decreto no 39.272/2018, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão guerreado no sentido de que “O Apelante ocupa irregularmente área pública e realizou edificação sem a observância das exigências legais, razão pela qual não tem direito subjetivo de impedir o exercício, pelo Apelado, do poder de polícia de que está investido legalmente.” (ID 68615215). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, “a questão controvertida nos autos foi solucionada pelo Tribunal de origem, com fundamento em lei local. Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.’" (AREsp n. 2.831.277/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025). Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017